Tribunal: TJDFT
Processo: 0706739-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0706739-73.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: JOAO CARLOS YOKOYAMA MENEZES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. O credor agrava contra a decisão da 4a Vara da Fazenda Pública (Processo 0713575-42.2022.8.07.0018 – ids 145704086; 148116053 EMD rejeitados), que, em cumprimento individual de sentença coletiva exarada no Proc. 32.159/97 (Sindireta/DF), rejeitou a impugnação do DF e determinou que, após preclusão, remetam-se os autos à Contadoria para apuração do valor exequendo com base nos valores informados na planilha id 134397250, atualizados nos termos do julgamento do REsp 1.495.146-MG e acórdão no 948.208, com observância à Lei 12.703/012 para os juros da caderneta de poupança e com a inclusão da verba sucumbencial fixada na decisão id 134397250 e o ressarcimento das custas processuais ids 134397247 e 138065650. Alega, em suma, a existência de parcela incontroversa no montante de R$ 7.459,22, pois contra esse valor afirma não ter recorrido o agravado, tornando-a passível de pagamento, na forma do CPC 535, § 4o, bem como ausente ofensa à CF 100, § 8o, tendo em vista que pretende a expedição de requisitório do montante incontroverso e ulterior expedição de requisitório complementar após a definição do índice de correção monetária. Aponta perigo de dano no caráter alimentar das verbas envolvidas. Pede a tutela de urgência para prosseguimento da execução até final satisfação da dívida pelo valor total da dívida ou pelo incontroverso. 2. Não obstante o RE 1.205.530 (Tema 28) autorize o prosseguimento da execução de valor incontroverso da condenação não mais sujeita a recurso, também ressalta que o enquadramento da obrigação como de pequeno valor, passível de pagamento via RPV, como almeja a reclamante, deve observar a importância total exequenda. No caso, a parte apontada como incontroversa é de R$ 7.459,22 (id 141389544 – autos principais) e a pretensão global é de R$ 15.631,16 (ids 134397250; 138065649), valor este superior ao limite legal de dez salários-mínimos, observando-se, por outro lado, que o trânsito em julgado do título executivo ocorreu antes da vigência da Lei-DF 6.618/20. Logo, é inamissível, em princípio, a expedição do requisitório para imediato pagamento do valor inconteste, ressalvada a hipótese de eventual renúncia do excedente pelo credor, considerando a possibilidade de sua alteração. Assinala-se, ainda, a ausência de periculum in mora, pois o Juízo a quo condicionou à preclusão a remessa dos autos à Contadoria para atualização do débito. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 22 de setembro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR